Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. BEM PERTENCENTE A PESSOA JURÍDICA. FIRMA INDIVIDUAL. IDENTIDADE DE PATRIMÔNIOS. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS COMPROVADOS. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CARTÓRIOS. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. No caso da alegação de impenhorabilidade de bem de família, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça tem o firme entendimento de que se trata de matéria conhecível de ofício e que, portanto, pode ser alegada por meio de exceção de pré-executividade. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2. O agravante cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a r. decisão guerreada. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.

3. O Eg. TJDFT possui o entendimento consolidado de que a qualificação do bem imóvel como bem de família legal, a atrair a impenhorabilidade do artigo 1o da Lei no 8.009/90, requer demonstração, mediante ampla análise dos elementos probatórios constantes dos autos, de que o bem seja objeto de moradia familiar, bem como seja o único da propriedade de seus membros. Inteligência do o artigo 5o da Lei 8.009/90.

4. Apesar de o imóvel pertencer à pessoa jurídica, é possível considerar como bem de família por se tratar de firma individual ou pequena empresa com conotação familiar, havendo identidade de patrimônios.

5. No caso em voga, os elementos de informação constantes dos autos consistentes nas faturas de água e luz, e certidões negativas de propriedade de outro bem imóvel, são capazes de conferir a proteção legal do bem de família.

6. Agravo conhecido e desprovido.